Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REQUINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA NOVIDADE. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ação de justificação, apesar de configurar a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura da revisão criminal, tem sua viabilidade condicionada à demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir, não sendo uma nova e simples oportunidade para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para o arrolamento de novas testemunhas.
2. Recurso conhecido e não provido.